Tribunal: STJ
Processo: 2021023-02.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460065 - SP (2023/0290754-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: CELSO FERNANDO GIOIA - SP070379
ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
BEATRIZ TORATTI - SP434015
AGRAVANTE
: EDITORA TRES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: CELSO FERNANDO GIOIA - SP070379
ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
BEATRIZ TORATTI - SP434015
AGRAVADO
: EDITORA TRES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
AGRAVADO
: BATISTA FOLONI NETO
ADVOGADO
: CELSO FERNANDO GIOIA - SP070379
INTERES.
: RV3 CONSULTORES LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITOS TRABALHISTAS. LEGALIDADE. CONTROLE DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
DAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CERTAME.
REALIZAÇÃO.
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO.
RECURSO. CREDOR. PREJUDICADO.
1. Cabe ao Poder Judiciário o controle de legalidade das cláusulas do plano
de recuperação judicial.
2. Na hipótese, a previsão de que os credores serão pagos, caso o imóvel
não seja vendido no período de 1 (um) ano, com a entrega do próprio bem
em dação em pagamento, desatende o prazo estabelecido no art. 54 da Lei
no 11.101/2005 em sua redação original, pois os credores receberiam o
bem coletivamente e teriam que realizar novos leilões para receber os
valores a eles devidos.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. A decretação de falência torna prejudicado o recurso que objetiva
questionar a legalidade da decisão homologatória do plano de recuperação
judicial.
5. Agravo de Editora Três Ltda. - Em Recuperação Judicial e Outras
conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento. Agravo em recurso especial de Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais prejudicado.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50121558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 712a71c0-d716-4681-8d74-5de230f019eb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
26/08/2025
01/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 712a71c0-d716-4681-8d74-5de230f019eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460065 - SP (2023/0290754-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: CELSO FERNANDO GIOIA - SP070379
ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
BEATRIZ TORATTI - SP434015
AGRAVANTE
: EDITORA TRES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: CELSO FERNANDO GIOIA - SP070379
ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
BEATRIZ TORATTI - SP434015
AGRAVADO
: EDITORA TRES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
AGRAVADO
: BATISTA FOLONI NETO
ADVOGADO
: CELSO FERNANDO GIOIA - SP070379
INTERES.
: RV3 CONSULTORES LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITOS TRABALHISTAS. LEGALIDADE. CONTROLE DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
DAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CERTAME.
REALIZAÇÃO.
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO.
RECURSO. CREDOR. PREJUDICADO.
1. Cabe ao Poder Judiciário o controle de legalidade das cláusulas do plano
de recuperação judicial.
2. Na hipótese, a previsão de que os credores serão pagos, caso o imóvel
não seja vendido no período de 1 (um) ano, com a entrega do próprio bem
em dação em pagamento, desatende o prazo estabelecido no art. 54 da Lei
no 11.101/2005 em sua redação original, pois os credores receberiam o
bem coletivamente e teriam que realizar novos leilões para receber os
valores a eles devidos.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. A decretação de falência torna prejudicado o recurso que objetiva
questionar a legalidade da decisão homologatória do plano de recuperação
judicial.
5. Agravo de Editora Três Ltda. - Em Recuperação Judicial e Outras
conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento. Agravo em recurso especial de Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais prejudicado.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49245718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:35
Código de Controle do Documento: dc2e28b1-0199-4e34-920e-52c481bd10ea

Trata-se de agravos interpostos por EDITORA TRES LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, GRUPO DE COMUNICACAO TRES LTDA (EM
RECUPERACAO JUDICIAL, TRES EDITORIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra as decisões que
inadmitiram os recursos especiais.
O apelo extremo de EDITORA TRES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
e OUTRAS
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

"Recuperação Judicial - Decisão que homologou, com ressalvas, o plano
aprovado em assembleia de credores e concedeu a recuperação ao Grupo de
Comunicação Três - Inconformismo da credora quirografária – Não
acolhimento - Pertinência do controle judicial de legalidade do plano de
recuperação aprovado – Pagamento aos credores trabalhistas que, no caso,
está condicionado ao sucesso da alienação da UPI Cajamar, havendo opção
alternativa, no caso de leilão frustrado, da dação em pagamento dele em
favor dos ex-empregados (cláusula 7.1, 'b.1') – Nulidade parcial reconhecida
de ofício – Verbas salariais que, nos termos do art. 463, da CLT, devem ser
pagas em espécie – Incerteza, ademais, a respeito da venda da UPI, que
pode acarretar violação ao art. 54, da Lei n. 11.101/2005 – Determinação
para que o pagamento da Classe I ocorra, impreterivelmente, em 1 (um) ano,
independente da alienação da UPI – Embora sereno o entendimento sobre a
possibilidade de aplicação, também na recuperação judicial, da limitação de
que trata o inc. I, do art. 83, da lei de regência (Enunciado XIII, do GCRDE,
desta Corte), o crédito originado de acidente de trabalho não pode sofrer
qualquer restrição – Decote que também se faz de ofício, tal como decidido no
AI n. 2007943-68.2022.8.26.0000, prejudicada a preliminar de não
conhecimento do recurso - Ausência de ilegalidade na criação de subclasses,
seja em razão do valor do crédito, seja para beneficiar os credores
'parceiros' – Adoção, no caso concreto, de critérios objetivos para ambas as
hipóteses – No que toca ao acolhimento, como parâmetro da formação das
subclasses de quirografários, de 'faixas' de valores, vê-se que, à medida que
o crédito aumenta, deságio, carência e prazo de pagamento acompanham,
proporcionalmente – Critério objetivo, portanto – Ademais, a agravante não
cuidou de demonstrar que a adoção das 'faixas' influenciou no resultado da
votação - Natureza disponível das condições de pagamento dos credores
quirografários – Descabimento da interferência do Poder Judiciário nas
questões econômicas da proposta – Decisão parcialmente reformada, apenas
para readequar a Classe I – Recurso desprovido, com ajustes, de ofício, do
plano de recuperação judicial" (e-STJ fls. 280/281).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 349/354).
No recurso especial, as recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 50, IX, da Lei no 11.101/2005 e 356 do Código Civil - porque na
recuperação judicial é permitido o pagamento dos credores mediante dação em
pagamento de imóvel.
Explicam que no plano de recuperação estava previsto que seriam feitas 3
(três) tentativas distintas de leilão do imóvel "UPI Cajamar", as quais se dariam no
prazo de 1 (um) ano. No caso de leilão positivo, os credores trabalhistas seriam pagos
com o produto da venda, observado o limite de 250 (duzentos e cinquenta) salários
mínimos. Caso não fosse concretizada a venda, o pagamento dos credores se daria
com a dação em pagamento do referido ativo ("UPI Cajamar").
Alegam que a LREF não faz nenhuma distinção acerca dos meios de
pagamento, distinguindo quais poderiam ser utilizados para o pagamento de uma ou
outra classe. Sustentam, ademais, que o disposto no art. 463 da CLT não se aplica na
hipótese, restringindo-se a regular a relação empregatícia.
Documento eletrônico VDA49245718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:35
Código de Controle do Documento: dc2e28b1-0199-4e34-920e-52c481bd10ea

Ressaltam que no processo de recuperação judicial o empregado titular de
um salário é substituído pelo credor titular de um crédito, cujo pagamento pode ser
feito em espécie. Ressaltam que a dação em pagamento obteve concordância dos
credores.
Lembram, ademais, que quando a lei quis restringir a autonomia dos
credores o fez de forma expressa, como se verifica do art. 54 da LREF, que estabelece
prazo para o pagamento dos credores trabalhistas.
Afirmam que, mesmo em uma reclamação trabalhista, pode ser admitida a
realização de acordo para pagamento das verbas com a dação de ativos, isto porque o
credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.
(ii) arts. 35, I, 45 e 47 da Lei no 11.101/2005 - porque o plano de
recuperação judicial não poderia ter sido alterado
, sem a irresignação dos
ex officio
credores. Afirmam que é firme a jurisprudência no sentido de que o Poder Judiciário
não pode adentrar nas condições de pagamento previstas no plano, pois se trata de
decisão que cabe exclusivamente aos credores, de cunho puramente econômico.
Sustentam que o plano foi aprovado por 98,80% (noventa e oito vírgula
oitenta por cento) na classe dos credores trabalhistas. Esclarecem que mesmo os que
não concordaram não se insurgiram contra a homologação da decisão assemblear.
Consideram, diante disso, que não seria possível a intervenção do Poder Judiciário no
ponto. Citam, a propósito, o Enunciado no 46 da 1a Jornada de Direito Comercial CJF
/STJ.
Destacam que a alteração do plano
"[...] acaba por afetar diretamente o caixa da empresa de forma
repentina e abrupta, eis que, dentro do prazo previsto no artigo 54 da Lei
11.101/2005, as Recorrentes precisarão quitar em pecúnia todos os seus
credores trabalhistas que, até a presente data, representam a vultosa monta
de R$ 44.416.730,36" (e-STJ fl. 273).

Apontam como paradigma o AI no 5111869-38.2021.8.21.7000 do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Requerem seja provido o recurso para que sejam revogadas as alterações
realizadas no plano de recuperação judicial.
Em relação ao agravo em recurso especial de PORTO SEGURO COMPANHIA
(e-STJ fls. 432/448), nas razões do especial, alega violação dos
DE SEGUROS GERAIS
arts. 489, § 1o, IV, 1.022 do Código de Processo Civil, 47 e 67, parágrafo único, da Lei
no 11.101/2005.
Afirma, em síntese, que o acórdão recorrido violou o princípio da par
, tendo em vista que o plano de recuperação judicial estabelece
conditio creditorum
tratamento desigual entre os credores da mesma classe. Ressalta que o tratamento
desigual não é justificável, não estando baseado em um critério objetivo.
Requer a reforma do acórdão recorrido, para que sejam sanadas as
ilegalidades do plano de recuperação judicial.
Contraminutas às e-STJ fls. 622/636 e 640/653.
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento dos
recursos, em parecer assim sintetizado:

"Agravo em recurso especial. Direito Civil. Recuperação judicial. –
Recurso do primeiro agravante. Prazo para pagamento. Negativa de
Documento eletrônico VDA49245718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:35
Código de Controle do Documento: dc2e28b1-0199-4e34-920e-52c481bd10ea

homologação judicial. Controle de legalidade. Possibilidade. – Recurso do
segundo agravante. Plano de recuperação. Homologação. Controle de
legalidade. Tratamento entre credores. Critério objetivo. Assembleia geral de
credores. Soberania. Parecer pelo não provimento dos agravos" (e-STJ fl.
672).

É o relatório.

VOTO

A irresignação das recuperandas Editora Três Ltda - Em Recuperação
Judicial e Outras não merece acolhida.
De início, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que é possível o controle de legalidade do plano de
recuperação judicial, especialmente no que respeita aos créditos trabalhistas:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO
JULGAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CONTROLE
DE
LEGALIDADE
PELO
. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE
FÁTICA E CONTRATUAL. CREDORES TRABALHISTAS. PAGAMENTO.
CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO. SÚMULAS 5, 7 E 83
TERMO INICIAL.
/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. O Tribunal de origem não se imiscuiu em questões de natureza comercial
do Plano de Recuperação Judicial, limitando-se ao controle da legalidade de
determinadas cláusulas, o que, consoante, jurisprudência desta Corte, é
permitido.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e
contratual (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. O prazo para pagamento dos credores trabalhistas principia com a
concessão da recuperação judicial. Precedentes.
5. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, conhecendo em parte do
especial e, nessa extensão, provê-lo parcialmente." (AgInt no REsp no
1.854.685/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/3/2022
18/3/2022

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO COM DESÁGIO
DE 50% DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS, CARÊNCIA DE 18 MESES
PARA INÍCIO DO PAGAMENTO, PRAZO DE 10 ANOS PARA PAGAMENTO E
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INFERIORES AOS ÍNDICES DE
INFLAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO
SOERGUIMENTO DA EMPRESA. PRECEDENTES. CARÊNCIA DE 12 MESES
PARA
PAGAMENTO
DO
PASSIVO
TRABALHISTA.
NULIDADE
CONSTATADA, DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DA NORMA COGENTE PREVISTA
PRAZO ANUAL DE PAGAMENTO QUE SE CONTA A
NO ART. 54 DA LRF.
PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO OU O TÉRMINO DO PRAZO DE
STAY, O QUE OCORRER PRIMEIRO. CASO EM QUE A RECUPERAÇÃO SE
PROCESSA DESDE AGOSTO DE 2014. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM
DO PRAZO ANUAL A PARTIR DA SENTENÇA QUE CONCEDE A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 30
DIAS. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO
STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49245718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:35
Código de Controle do Documento: dc2e28b1-0199-4e34-920e-52c481bd10ea

1. A ausência de demonstração da violação aos dispositivos legais pelo
acórdão recorrido implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico
entendimento deste STJ. Aplicação da Súmula 284 do STF.
2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o que atrai a
inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp no 1.654.168/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
- grifou-se).
28/4/2021
Ademais, conforme se verifica das razões do recurso especial, decorrido o
prazo de 1 (um) ano sem a venda do imóvel, este seria entregue aos credores
trabalhistas em dação em pagamento. Essa previsão desatende o prazo de 1 (um) ano
para pagamento dos créditos trabalhistas estabelecido no artigo 54 da LREF, pois os
credores receberiam o bem coletivamente e teriam que realizar novos leilões para
receber efetivamente os valores a eles devidos.
Além disso, conforme consignou o Tribunal estadual, a questão ainda se
agrava se for levado em conta que o prazo de supervisão judicial foi marcado para
exatamente 1 (um) ano, de modo que os credores trabalhistas ficariam desatendidos.
Cumpre assinalar, ainda, que a Corte de origem não somente afastou a
possibilidade de pagamento dos credores trabalhistas mediante dação em pagamento,
como também apontou que as recorrentes não tomaram as providências previstas
para o cumprimento da cláusula 6.6.2.3. no que se refere à realização dos certames
no prazo estabelecido, como se verifica do seguinte trecho:
"Segundo, porque, consulta aos autos de origem, que se faz na
data da elaboração deste voto (05.05.2022), revela que o leilão da UPI
Cajamar, realizado em 20.12.2021, não angariou um só pretendente,
ausente notícia de que, em cumprimento à cláusula 6.6.2.3, que estabelece a
necessidade de outro certame “num intervalo sucessivo de 3 (três) meses
contados da data de encerramento do certame anterior”, tenham, as
devedoras, tomado alguma providência" (e-STJ fls. 295/296).
As recorrentes nada falaram acerca do referido fundamento, o que atrai a
incidência da Súmula no 283/STF.
Acrescentou a Corte estadual, ainda, que em relação aos créditos
decorrentes de acidente de trabalho não é possível se aplicar nenhuma redução,
questão também não enfrentada nas razões do especial.
No que respeita ao recurso de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
este está prejudicado.
Com efeito, conforme se verifica da petição de fls. 551/559 (e-STJ), foi
decretada a quebra das recorridas, de modo que o recurso especial, no qual se
questionava a homologação do plano de recuperação judicial, perdeu o objeto.
A propósito:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM QUESTIONANDO A ELABORAÇÃO
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
DECRETANDO A FALÊNCIA DAS EMPRESAS RECORRIDAS. RECURSO
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decretação de falência torna prejudicado o recurso que objetiva
questionar a legalidade da decisão homologatória do plano de recuperação
judicial.
2. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp no 1.432.355/GO, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
23/2/2016
DJe de
).
11/3/2016
Documento eletrônico VDA49245718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:35
Código de Controle do Documento: dc2e28b1-0199-4e34-920e-52c481bd10ea

Ante o exposto, conheço do agravo de Editora Três Ltda - Em Recuperação
Judicial, Grupo de Comunicação Três Ltda - Em Recuperação Judicial e Três Editorial
Ltda - Em Recuperação Judicial para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento e julgo prejudicado o agravo em recurso especial de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:35
Código de Controle do Documento: dc2e28b1-0199-4e34-920e-52c481bd10ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.460.065 / SP
Número Registro: 2023/0290754-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01526127020078260100
0152612702007826010010338883620208260100
015261270200782601001033888362020826010012662020
10338883620208260100
12662020
1526127020078260100
152612702007826010010338883620208260100
15261270200782601001033888362020826010012662020
20210230220228260000
2021023022022826000050000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : CELSO FERNANDO GIOIA - SP070379
ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
BEATRIZ TORATTI - SP434015
AGRAVANTE : EDITORA TRES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : CELSO FERNANDO GIOIA - SP070379
ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
BEATRIZ TORATTI - SP434015
Documento eletrônico VDA50097986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: 9cd89f51-d07e-4c67-bff0-d7c23230723d

AGRAVADO
: EDITORA TRES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: BATISTA FOLONI NETO
ADVOGADO
: CELSO FERNANDO GIOIA - SP070379
INTERES.
: RV3 CONSULTORES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: 9cd89f51-d07e-4c67-bff0-d7c23230723d